Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716125-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DINIZ DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA CRISTINA DUARTE CAMPOS, LILIAN GONCALVES ROSA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por WESLEY DINIZ DOS SANTOS em face de MARIA CRISTINA DUARTE CAMPOS E OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação declaratória de nulidade com reparação de danos morais e materiais n. 0706181-17.2022.8.07.0007, revogou a concessão de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 232471414 na origem): Procedo com a continuidade da decisão de saneamento e de organização do processo. Relatório ao id. 221204341. Foi determinada a intimação da parte autora para comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, diante da impugnação apresentada pelo terceiro requerido em sede de contestação (id. 131334517). O autor se manifestou no id. 222804034. Brevemente relatado. Verifico que alegou estar desempregado, anexando cópia da carteira de trabalho como forma de comprovação. Contudo, após detida análise da documentação apresentada, constato que, somente no mês de outubro, o autor recebeu transferências que somam aproximadamente R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). Embora tenha sido determinada a juntada dos extratos bancários de todas as contas das quais o autor é titular, ele apresentou apenas os extratos da instituição Nubank. Ainda assim, os referidos extratos evidenciam que o autor realiza transferências para outras contas de sua titularidade, como se verifica na transação "Wesley Diniz dos Santos - •••.258.781-•• - BCO C6 S. A. (0336) Agência: 1 Conta: 3012659-2", cujos documentos comprobatórios não foram anexados (id. 222804039 – pág. 11). Entendo, portanto, que a ausência de apresentação da documentação determinada impede a constatação da hipossuficiência alegada. Além disso, os valores movimentados em sua conta indicam situação financeira diversa da narrada. Ressalto, ainda, que há alegação do réu no sentido de que o autor se declarou empresário individual. Em consulta realizada na internet, verifico que o endereço informado na inicial como sendo o de residência do autor corresponde ao da pessoa jurídica WESLEY DINIZ DOS SANTOS, inscrita no CNPJ no 52.525.819/0001-76 (empresário individual), o que reforça a desnecessidade da concessão da gratuidade de justiça. Diante do exposto, acolho a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e revogo o benefício anteriormente concedido ao autor. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a guia de custas iniciais, acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento. Após, retornem os autos conclusos. Observou-se que a peça de agravo de instrumento não continha qualquer referência ao recolhimento de custas, à gratuidade ou qualquer que seja o pedido dentro desse contexto, de modo que estava pendente a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso do Agravante, no que tange ao preparo. Assim, no despacho constante do ID 71651405, intimei o Agravante a instruir o feito com a documentação necessária para balizar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que, apesar de o objeto do presente recurso tratar de revogação de gratuidade de justiça na origem, não se confunde a gratuidade pleiteada lá com a que vigora em sede de recurso. O prazo transcorreu sem manifestação da parte (ID 71584163). Oportunizou-se no ID 71651405 o recolhimento de custas, tendo o prazo transcorrido sem manifestação (ID 72117649). É o relatório. Decido. O recurso não atende a pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e não merece ser conhecido. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o Recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Na presente hipótese, foram oportunizados dois momentos ao Agravante: um, para apresentar documentação comprobatória da gratuidade e, outro, para recolher as custas. O Agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação em ambos os momentos. Nesse contexto, a inércia do Agravante em efetuar o recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). (grifos nossos). No mesmo sentido, trago à colação julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). (grifos nossos). Portanto, tendo em vista que não foi comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, o recurso deve ser considerado deserto. Por tais razões, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025 15:56:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador